Tribunal: TJES
Processo: 0004343-70.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0004343-70.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0004343-70.2020.8.08.0024

APTE:
BANCO RURAL S/A

APDO
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO
.
AÇÃO ANULATÓRIA
.

PROCON
ESTADUAL
.
NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
MULTA.

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
.
RECURSO
IMPROVIDO
.

1
.
O
PROCON
possui a
competência
fiscalizatória para cometimento de
infrações
que envolvem
relações consumeristas.
Por consectário
, aplicar as sanções
referentes
, após devida observância à ampla defesa e contraditório.

2.
O
Art. 56, da Lei no 8.078/1990, prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, dentre elas a multa (inciso I), sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

3
.
Segundo iterativa jurisprudência pátria, além do previsto n
o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90),
a sanção administrativa ainda deverá observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4
.

E
xistindo violação às normas
consumeristas, imperiosa a fixação da multa,
que deve ser
reduzida
se não observa proporcionalidade com a reclamação do consumidor e com a relação jurídica estabelecida
.

5
.

Recurso
im
provido.

6
.
Majoração de honorários advocatícios em 2% sobre o valor da multa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0004343-70.2020.8.08.0024

APTE:
BANCO RURAL S/A

APDO
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade
da multa aplicada pelo
Procon
estadual
.

Em síntese, a sanção aplicada no valor de
R$ 128.349,03 (cento e vinte e oito mil, trezentos e quarenta e nove reais e três centavos)
, decorrente de reclamação de consumidor
que recebeu cobranças relativas a empréstimo bancário já quitado
.

O magistrado singular reduziu a multa para o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), que considerou condizente com seu caráter punitivo pedagógico.

O
Banco Rural S/A
,
no entanto
,
sustenta
que padece de nulidade o processo administrativo, visto que o contrato entabulado entre as partes possuía valores pendentes e que foram transferidos a contrato posterior, não havendo que se cogitar na existência de duas contratações.

Iniciando pela alegada nulidade do processo administrativo, considere-se de partida que o PROCON detém competência para fiscalizar infrações cometidas no âmbito das relações consumeristas e corolário, aplicar as sanções, após devida observância à ampla defesa e contraditório.

Examinando todo o processado, verifica-se que
o processo administrativo teve início com a reclamação do consumidor no PROCON estadual.

A
autarquia realizou a notificação do fornecedor do serviço questionado, informando-lhe ainda data de realização de ato conciliatório,
com envio de
Parecer da reclamação fundamentada.

A
presentada a resposta, acompanhada de documentos referentes, seguiu-se à decisão administrativa, que delimitou
os
fundamentos
suficientes
para a aplicação da penalidade e destacou,
ainda,
a dosimetria da pena adotada.

F
oi exercido o direito de recurso
pelo acionado
, cuja resposta foi pela manutenção da decisão.

Apesar de intimado para pagamento da multa, transcorreu o prazo sem notícia do cumpr
i
mento da obrigação, motivo d
a realização de inscrição em dívida ativa,
originando a Certidão
de Dívida Ativa
nº 07294/2019
.

Para além disso,
quanto ao argumento de que houve transferência de valores devidos em um
primeiro
contrato para outro, posterior, a revelar que o consumidor encontrava-se inadimplente, não se vislumbra, pelo documento indicado pelo apelante, que a referência “
importado
” possua vinculação a valores
ainda pendentes
, eis que não há elemento que especifique o
mencionado
identificador com a ocorrência de inadimplemento contratual
anterior
.

N
esse passo, deixa de comprovar o apelante que o débito era existente ao tempo da nova negociação, realizada com intervalo de cinco anos,
afastando-se do que delimita o inciso II do artigo 373 do CPC
1
.

Diante de tais premissas, não se verifica a nulidade
do processo administrativo.

Trato continuativo, quanto ao valor da multa, verifica-se pelo teor d
o Art. 56, da Lei no 8.078/1990, a previsão de que infrações às normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, dentre elas a multa (inciso I), sem prejuízo daquelas de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“
a multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa
”
(RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006).

Inobstante a necessidade de observância do referido exercício do poder de polícia, não se pode descurar que a fixação da verba a título de sanção pelas infringências às normas consumeristas deverá observar os preceitos de razoabilidade e proporcionalidade
, sob pena de se revelarem ilegais.

E
partindo dessas premissas e volvendo os olhos ao caso em tela,
vislumbro
que
o valor fixado na seara administrativa
extrapolou

a barreira da razoabilidade,
impondo-se,
pois,
a
sua
redução,
o que
já
fora realizado pelo juízo primevo
.

Isto, porque ao que se vê, o fato gerador da sanção,
foi a ausência de prestação de esclarecimentos ao consumidor, exigindo-lhe valores indevidos, subsumindo-se as condutas nos artigos 39, V e 51, §1º do CDC e 12, VI do Decreto Federal nº 2.181/97
2
,
por consequência aplicada a penalidade prevista no art. 56, I do CPC
3
.

Assim, considerando as circunstâncias dos autos
e
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem ser observados por ocasião da aplicação da penalidade (CDC art. 57
4
), entendo
que não há razão para alterar o importe estabelecido na sentença.

Quadra registrar que o exame realizado pelo Poder Judiciário, quando à legalidade do ato administrativo impugnado, deve ser ater à delimitação legal, não havendo que se imiscuir no mérito administrativo da decisão.

Nesse passo, averiguada a legalidade do ato fiscalizatório, do procedimento administrativo e da proporcionalidade na aplicação da sanção administrativa, considera-se a legalidade do procedimento adotado e levado a efeito
pela cominação da multa.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. COMINAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. EXAME DE LEGALIDADE, PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO GENÉRICA, DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO E MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO CASO CONCRETO. NÃO APRECIAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA REFORMADA. 1.
O exame de legalidade do ato administrativo deve restringir-se à apuração se a decisão do PROCON que sancionou a empresa autora/apelante atendeu aos ditames da legislação consumerista, porque, se proferida dentro dos limites legais, descabe ao Judiciário analisar o mérito do ato e interferir na conclusão a que se chegou.
2. O ato administrativo impugnado, além de não elencar, de maneira clara a expressa, qual teria sido a infração consumerista praticada pela empresa autora/apelante, deixou de enfrentar a tese defensiva referente à existência de um contrato assinado, tendo, em verdade, realizado mera explanação a respeito do instituto da inversão do ônus da prova. 3.
Não se desconhece que é vedado ao Poder Judiciário, em observância ao princípio da separação dos poderes, adentrar no mérito dos atos administrativos proferidos pelo Poder Executivo. Outrossim, esta limitação não exime o Poder Judiciário de examinar a legalidade do ato, que compreende, além da devida fundamentação/motivação, com respaldo

na legislação aplicável, o respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que pressupõe, no caso vertente, a efetiva análise das teses defensivas.
4. Tendo o ato impugnado violado os princípios da ampla defesa e do contraditório, bem assim em razão da ausência de fundamentação e, ainda, da inexistência de provas da alegada prática de ato ofensivo à legislação consumerista, imperiosa a anulação da decisão prolatada no processo administrativo que ensejou a cominação de multa à empresa autora/recorrente. 5. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.
(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 04066769620188090051, Relator: Des(a). SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Data de Julgamento: 09/03/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/03/2020)

Assim, penso que não há como reformar o comando sentencial,
mantendo-se por seus fundamentos
.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários
arbitrado em desfavor do ora apelante
em
2
% (
dois
por cento),
incidentes sobre o valor da multa
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1

2

Art. 39. E vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas

abusivas:

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;

II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

Art. 12. São consideradas práticas infrativa

VI - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessivar

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

3

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

4

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004343-70.2020.8.08.0024

APELANTE: BANCO RURAL S/A

APELADA: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

PEDIDO DE VISTA: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes pares, relembro que o caso em apreço se trata de Apelação Cível interposta pelo Banco Rural S/A em desfavor da Sentença em que o MM. Juiz de Direito julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial da
Ação Anulatória
ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, a fim de reduzir a multa fixada pelo Procon de R$ R$ 128.349,03 (cento e vinte e oito mil, trezentos e quarenta e nove reais e três centavos) para R$15.000,00 (quinze mil reais)
.

O eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, manifestou-se no sentido de negar provimento ao recurso ao fundamento de que “
o fato gerador da sanção, foi a ausência de prestação de esclarecimentos ao consumidor, exigindo-lhe valores indevidos, subsumindo-se as condutas nos artigos 39, V e 51, §1º do CDC e 12, VI do Decreto Federal nº 2.181/972, por consequência aplicada a penalidade prevista no art. 56, I do CPC3. Assim, considerando as circunstâncias dos autos e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem ser observados por ocasião da aplicação da penalidade (CDC art. 574), entendo que não há razão para alterar o importe estabelecido na sentença
”.

Pedi vista dos autos em razão de uma dúvida fática e, após analisá-los, estou certo de acompanhar o voto proferido pelo Desembargador Relator no sentido de negar provimento ao recurso interposto.

É como voto.